Tribunal: STF
Processo: HC 88749
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
   ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVO-FISCAL. PUNIBILIDADE NÃO
   DESCARTADA. ORDEM DENEGADA.
O paciente internou recursos e
   declarou-os como investimento estrangeiro em sua empresa. O
   Conselho de Recursos entendeu que o numerário efetivamente
   integralizou o capital da empresa, mas admitiu que, após a
   capitalização, o paciente pode ter-lhe dado destinação
   ilícita.
A não configuração de infração às normas cambiais (art.
   23, § 3º, da Lei n° 4.131/62), não afasta a tipicidade, em tese,
   da conduta, em razão da maior amplitude do tipo penal em questão
   (art. 21, parágrafo único, Lei n° 7.492/86).
Assim, o provimento
   do recurso administrativo, no caso presente, não afastou a
   possibilidade de a conduta do paciente ser punível. O
   oferecimento da denúncia não está, portanto, obstado pela
   jurisprudência desta corte.
Ordem denegada.